Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702638-44.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO 06 APELADO: ROBERTO FARIAS BARBOSA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. IRDR 14. 1. No caso de prestações sucessivas (contribuições condominiais), incluem-se na condenação as parcelas vencidas e não pagas, enquanto durar a obrigação (CPC, art. 323). 2. “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.” (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta pelo Condomínio 06 contra a sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Roberto Farias Barbosa, reconheceu a litispendência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V). Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios (ID no 29654883). 2. O autor opôs embargos de declaração (ID no 29654886), que foram rejeitados (ID no 29654887). 3. Nas razões de ID no 29654891, o apelante alega, em suma, que não há litispendência desta ação com a de no 0704322-72.2018.8.07.0017, pois as cobranças relacionam-se a períodos distintos. 4. Pede a cassação da sentença para que o feito tenha prosseguimento regular, com consequente satisfação do débito indicado na inicial. 5. Preparo comprovado (IDs no 29654893 e no 29654894). 6. Contrarrazões não apresentadas (ID no 29655916). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. Conheço o recurso. 10. Em 25/5/2020, o apelante propôs esta execução de título extrajudicial contra o apelado para receber R$ 1.485,87, referentes às taxas condominiais não pagas no período de 12/2019 a 4/2020, além das parcelas vincendas no curso da ação, da unidade 402, bloco 2, Condomínio do Residencial Seis, QN 24, conjunto 2, Lote 1/2 Riacho Fundo. 11. A sentença extinguiu o feito em razão da litispendência com o processo no 0704322-72.2018.8.07.0017, em que o apelante executa as taxas condominiais de 12/2017 a 10/2018, referentes ao mesmo imóvel, em desfavor do apelado. 12. Durante o curso do processo foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 14 (proc. no 0715584-36.2019.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a possibilidade de inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que vencerem no curso da execução. 13. A Câmara de Uniformização desta Corte firmou o seguinte entendimento: “No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético.”. [grifo na transcrição] 14. A sentença destacou que as taxas pretendidas nesta ação podem ser recebidas na execução no 0704322-72.2018.8.07.0017, nos termos do art. 323do CPC. Citou precedente do STJ. Além disso, ressaltou que: “[...] nas ações de execução de taxas de condomínio, por se tratarem de prestações de trato sucessivo, terão por objeto não apenas os encargos vencidos, mas também aqueles vincendos, enquanto durar a obrigação, até o efetivo pagamento. Assim, o objeto da segunda execução está incluído no da primeira, motivo pelo qual deve ser reconhecida a litispendência, ensejando a extinção do presente processo.” [ID no 29654883, pág. 2]. 15. A sentença está em conformidade com o IRDR e deve ser mantida. DISPOSITIVO 16. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 17. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Custas pelo autor. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO